Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-11.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0706306-11.2024.8.07.0008 DESPACHO 1. A apelante requereu, na origem, os benefícios da justiça gratuita (id. 69159545 - pág. 2). No entanto, o pedido não foi analisado pelo juízo a quo (id. 69159554). Desse modo, reiterou o pedido em apelação (id. 69160309 - pág. 4). O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pela própria interessada ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei n. 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, à apelante, HERICA DE LIMA MAGALHAES, para que instrua o recurso com a declaração de hipossuficiência firmada por ela própria, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso, sob pena de indeferimento do benefício. 2. À apelante para que regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Ainda que anexada procuração nos autos (id. 69159546), cuida-se de cópia de documento que se relaciona a outro processo. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 18 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator